Tribunal: TJMT
Processo: 0007384-07.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007384-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMILY VICTORIA CAMPOS DE BRITO - CPF: 071.205.211-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILY VICTORIA CAMPOS DE BRITO - CPF: 071.205.211-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – ACUSADA EM ATITUDE SUSPEITA DURANTE RONDAS – ABORDAGEM QUE OCASIONOU NA APREENSÃO DE UMA SACOLA COM MACONHA E AFIRMATIVA DE QUE HAVIA MAIS DROGA NA RESIDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT– PROVAS LÍCITAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DA ACUSADA –
2) ABSOLVIÇÃO
– INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉ ABORDADA COM DROGA EM SUA POSSE E APREENSÃO DE MAIS TABLETES DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA – CONFISSÃO NO SENTIDO DE QUE “ARMAZENAVA DROGA” PARA TERCEIRA PESSOA – DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)

R
EDUÇÃO
DA
PENA
DE
MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A
PENA
CORPÓREA APLICADA NA SENTENÇA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 4)
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1)

Não se verifica a nulidade da apreensão da droga na residência da ré, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências que culminaram na apreensão de droga em posse da acusada.

2) Não procede o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, eis que a própria acusada confessou que armazenava droga em sua residência para terceira pessoa, em troca de uma parte para seu próprio consumo, infringindo, portanto, em um dos núcleos do artigo 33 da Lei 11.343/06, qual seja: guardar e/ou manter em depósito.

3)
Não prospera o pleito de diminuição da
pena
de
multa
, quando observado a operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT e caso a sentenciada experimente dificuldade ou impossibilidade de pagamento, o momento certo de se insurgir é na fase executiva, perante o juízo da execução.

4) Em que pese a quantidade de droga apreendida (11.645 kg de maconha), não consta dos autos outros elementos a indicar dedicação da acusada às atividades criminosas, de modo que, sendo primária, sem antecedentes criminais e não comprovada a sua dedicação à prática de crimes ou que integra organização criminosa, deve ser mantida a causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicada na sentença.

5) Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pela ré
Emily Victoria Campos de Brito,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0007384-07.2020.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença,
a defesa
requer
seja reconhecida a ilegalidade da invasão do domicílio e consequente nulidade das provas colhidas
, a ensejar
a absolvição da acusada
, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer
a redução da pena pecuniária
em seu patamar mínimo, diante da hipossuficiência financeira da ré.

Por sua vez, o
Ministério Público
postula a reforma da sentença requerendo
o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, em razão da vultosa quantidade de droga apreendida em poder da acusada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo e a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Ids. 138296687 - Pág. 30/40, 138296688 - Pág. 1/2 e 138296697).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento do recurso

defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial
, para que seja afastado o tráfico privilegiado e recrudescida a pena imposta à acusada, conforme entendimento assim sumariado (Id. 141966199):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva e ministerial. 1)
Recurso defensivo
: a) Preliminar de nulidade do processo por ilicitude da prova. Alegada afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). Improcedência. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Precedentes. Eiva inexistente. Preclusão consumativa. b) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Confissão espontânea corroborada por testemunho de policial. Materialidade e autoria incontroversas. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Condenação que era mesmo de rigor. c) Pretendida redução da pena pecuniária. Impossibilidade. Sanção pecuniária aplicada com proporcionalidade e razoabilidade. 2)
Recurso Ministerial
: Pleito de reforma da r. sentença para que seja afastado o tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06). Procedência. Ré presa em flagrante com mais de 11 kg de maconha. Vultuosa quantidade de entorpecente e dedicação ao tráfico que inviabilizam a concessão da benesse, consoante Enunciado Criminal nº 30 do E. TJMT. Afastamento da minorante que se impõe. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do ministerial, para que seja afastado o tráfico privilegiado e recrudescida a pena”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da invasão do domicílio e consequente nulidade das provas colhidas, a ensejar a absolvição da acusada, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária em seu patamar mínimo, diante da hipossuficiência financeira da ré.

Por sua vez, o Ministério Público postula a reforma da sentença requerendo o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da vultosa quantidade de droga apreendida em poder da acusada.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 17h10, na Rua dos Imigrantes, do Bairro Belita Costa Marques e na residência situada na Travessa São Sebastião, nº 30, Quadra 02, do Bairro São Sebastião, em Cuiabá-MT, a ré trazia consigo e tinha em depósito, 15 (quinze) tabletes de maconha, com massa total de 11,645 kg (onze quilogramas e seiscentos e quarenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, Policiais Militares realizavam rondas de rotina pela Rua dos Imigrantes, oportunidade em que observaram que a acusada caminhava pela via pública carregando uma sacola nas mãos, identificando nela comportamento suspeito suficiente para o início da abordagem, pois, ao notar a presença da guarnição, demonstrou-se bastante nervosa.

Procedida a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram em posse da acusada 01 (um) tablete de maconha. Entrevistada pelos militares, ela informou que havia mais droga em sua residência. À vista disso, os militares deslocaram-se até a quitinete dela, onde apreenderam outros 14 (quatorze) tabletes de maconha, além de vários documentos pessoais.

Diante de tais fatos, a acusada foi denunciada e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo
condenada pela
prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

- RECURSO DA DEFESA:

1)

Nulidade processual decorrente da busca domiciliar sem mandado judicial.

A defesa suscita, inicialmente, a nulidade das provas colhidas, decorrente da invasão do domicílio da ré, alegando que se deu sem o competente mandado judicial ou autorização da apelante.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(Destaquei) (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

De acordo com a linha de raciocínio tratada na decisão acima,
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
, sendo que,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o E.
Ministro Rogerio Schietti Cruz
destacou que
“a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar”
.

No caso dos autos
, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que
o ingresso na residência do apelante foi antecedido pela realização de diligências por parte da polícia militar.

Segundo as provas colhidas, Policiais Militares faziam patrulhamento pela Rua dos Imigrantes, quando visualizaram a ré com uma sacola na mão, ocasião em que, ao perceber a equipe policial, apresentou certo nervosismo e diante da fundada suspeita realizaram a abordagem na mesma, sendo constatado que ela tinha em sua posse um tablete de maconha.

Assim, estando a recorrente na posse de entorpecente e ao ser indagada se na residência havia mais do entorpecente, ela teria afirmado que sim, presa em flagrante delito e como os crimes definido na lei de drogas é de efeito permanente em razão, os policiais dirigiram até residência da acusada, para verificar a veracidade da informação, eis que, no local foi encontrado uma grande quantidade de droga, num total de quatorze tabletes da mesma substância, que fora formalmente apreendida.

Nota-se, pois, que
antes do ingresso na residência da acusada, a polícia militar realizou patrulhamento e se deparou com ela em atitude suspeita, sendo abordada e apreendido consigo
um tablete de maconha.

Segundo o depoimento dos policiais, ela confirmou que em sua residência havia mais porções de droga, de modo

que
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência da ré
.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“(...) somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. No caso, os depoimentos dos policiais confirmam que o recorrente, perseguido por se encontrar em atitude suspeita, pouco antes de ser abordado, dispensou na estrada substância entorpecente, e após ser detido, foi até a sua residência com os policiais, tendo sido nela encontradas mais drogas e munições. 4. Vê-se, assim, que
havia motivos para os policiais ingressarem na residência do réu, tendo em vista não só a sua atitude suspeita, mas também o fato de que já havia sido identificada a presença de substâncias entorpecentes em seu poder. Dessa forma, as circunstâncias concretas do caso legitimaram a entrada dos milicianos na residência.
(...) Agravo regimental desprovido”.
(Destaquei) (AgRg no REsp 1751873/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018).

“(...) É válida a busca pessoal e domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso, o Apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição de polícia, sendo feito o acompanhamento e busca pessoal, e encontrados durante a abordagem 7 invólucros de maconha. O Apelante ainda informou aos policiais haver mais substância em sua residência, e foi encontrada tipificando-se assim o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que é crime permanente, ou seja, enquanto o agente possuir entorpecente ou conforme as circunstâncias, pode ser preso em flagrante, o que autoriza a busca pessoal e a violabilidade do domicilio, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade das provas obtidas (...)”.
(N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do recorrente por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2)

Absolvição por insuficiência probatória.

Em pedido subsidiário, a defesa requer a absolvição da apelante, alegando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 138296684 - Pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 138296684 - Págs. 7/8), termo de exibição e apreensão (Id. 138296684 - Pág. 14), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 138296684 - Págs. 16/20), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

A apelante
, na fase policial, se reservou no direito de permanecer em silêncio (Id. 138296684 - Pág. 23).

Em juízo,

confessou a autoria do delito
, declarando que armazenava a droga em sua residência para uma menina e que em troca receberia uma porção de entorpecente para seu consumo, eis que é usuária de droga.

Contestou a versão dos policiais, afirmando que não foi abordada na rua em posse de droga e que todo o entorpecente apreendido se encontrava em sua residência (relatório de mídias, Id. 138296698 - Pág. 1).

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da conduta do tráfico de entorpecentes.

O policial militar
Whelton Ferreiro Pio
, em juízo, sustentou que participou da ocorrência que culminou na prisão da ré; afirmou se lembrar que ela foi abordada na rua em posse de uma sacola contendo maconha e posteriormente se dirigiram até a residência dela, onde, após busca domiciliar, apreenderam os demais tabletes de droga (relatório de mídias, Id. 138296698 - Pág. 1).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais – na fase policial e em juízo – se mostraram coesos e descrevem todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em avistaram a ré em atitude suspeita, sua abordagem, localização de entorpecente em sua posse e a indicação de que em sua residência teria mais droga, motivando a busca domiciliar e apreensão de mais tabletes de maconha.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e a ré, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusá-la.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva.

Lado outro, à configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

O aludido delito é de ação múltipla ou núcleo variado e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

No caso, a própria acusada confessou em seu interrogatório judicial que guardava todo o entorpecente para outra pessoa e em troca pelo serviço justificou que receberia uma porção de droga para o seu próprio consumo, infringindo, portanto, em um dos núcleos do artigo 33 da Lei 11.343/06, qual seja: guardar e/ou manter em depósito.

Nesse sentido, foi a conclusão do douto Procurador de Justiça,
verbis:

“
Como se vê, não há como acolher o pleito defensivo para que seja a ré absolvida por insuficiência de provas, uma vez que ela confessou espontaneamente que armazenava as drogas para terceira pessoa, cuja confissão foi inteiramente corroborada pela prova testemunhal.

Sendo assim, amoldando-se a conduta da ré ao tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a condenação era medida impositiva
”. (Id. 141966199 - Pág. 5).

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição formulado pela defesa, eis que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, eis que a acusada infringiu o núcleo do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas, de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3)

Da redução da pena pecuniária
.

Por fim, a defesa requer
a redução da pena pecuniária
em seu patamar mínimo, diante da hipossuficiência financeira da ré.

No entanto, não merece guarida o pleito objetivando a redução da pena de multa, porque o quantitativo fixado na sentença condenatória de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa encontra-se em patamar proporcional e razoável à pena de reclusão fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, respeitando assim os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao
Enunciado Orientativo n. 33
deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Por derradeiro, frise-se que eventual pobreza da acusada foi igualmente observada pelo juízo
a quo
, que arbitrou o valor unitário de cada dia-multa na mínima fração legal,
ex vi
do art. 49, §1.º, do Código Penal, de modo que, acaso ainda assim a sentenciada experimente dificuldade ou impossibilidade de pagamento, o momento certo de se insurgir é na fase executiva, perante o juízo da execução (
ex vi
N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Mantém-se, pois, a quantidade da pena de multa.

- RECURSO MINISTERIAL:

4)

Do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por sua vez, o Ministério Público postula a reforma da sentença requerendo o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da vultosa quantidade de droga apreendida em poder da acusada, a indicar que ela atua no tráfico de drogas de forma mais intensa, não esporádica.

Analisando a questão, tenho que
não assiste
razão ao
Parquet
.

Com efeito, para a concessão do benefício disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau entendeu por aplicar a minorante por considerar que a ré primária, não responde a outra ação penal em curso, tampouco há informação que se dedique as atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Eis a fundamentação constante da sentença,
verbis:

“No caso dos autos, verifica que a condenada EMILLY é primária, não responde a outra ação penal em curso, tampouco há informação que se dedique as atividades criminosas ou que integre organização criminosa, fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (11.645 KG – MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406- 55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa”.

(Id. 138296686 - Págs. 179/180).

Em que pese a quantidade de droga apreendida (11.645 kg – maconha), não verifiquei outros elementos nos autos a indicar dedicação da acusada às atividades criminosas. Em seu interrogatório, confessou que apenas guardava o entorpecente para terceira pessoa a troco de uma porção para uso próprio e nas declarações dos policiais não há dados concretos a demonstrar sua dedicação à traficância.

Assim, está correto o posicionamento do magistrado em usar a
quantidade de droga apreendida
para modular a fração da causa de diminuição, em patamar mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Terceira Câmara Criminal,
verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (...) 2)
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS – 3) APLICAÇÃO DA REDUTORA DE 1/3 – PROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE
E NATUREZA DA COCAÍNA – PARÂMETRO PROPORCIONAL E MAIS EFICAZ NO CASO - ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - PENA READEQUADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM PARECER
MINISTERIAL
. (...) 2 -Sendo a apelada primária, sem antecedentes criminais e não comprovada a sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, é possível que incida na terceira fase de fixação da pena a
causa
especial de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 3 – A
quantidade
e a natureza da
droga
apreendida justificam
modular
a fração da minorante. In casu, aplica-se o redutor na fração de 1/3 diante não só diante da nocividade que a cocaína representa, com alto poder de dependência química e valor econômico diferenciado, mas também da
quantidade
de
droga
encontrada na casa da ré (24,7g), fatores que não tornam razoável a redução máxima da pena (2/3) operada na sentença
”.
(TJMT, N.U 0002545-38.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Em conclusão, a alegação do
Parquet
de que a ré se dedicava a atividades criminosas não ficou demonstrada durante a instrução criminal e o simples argumento de que foi vultosa a quantidade de droga apreendida,
por si só
, não é fundamento hábil para inviabilizar o reconhecimento da referida benesse.

Ante o exposto, em d
issonância parcial com o parecer
ministerial,

nego provimento
aos recursos
interpostos pelo Ministério Público e pela ré Emily Victoria Campos de Brito, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023